Tribunal: STF
Processo: HC 266152
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO MAJORADO TENTADO. 
PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE A SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA DO PACIENTE E A DOS CORRÉUS. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.12.2025, por Emanuel Messias Pereira de Lucena, advogado, em benefício de Igo Alexsandro da Silva Sabino, contra decisão pela qual, em 27.11.2025, o Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu o pedido de extensão do benefício da liberdade provisória concedida aos corréus e denegou o Habeas Corpus 
n. 1.055.005/PB.



O caso



    2. Consta do processo terem sido o paciente e dois corréus presos em flagrante, em 11.9.2025, pela apontada prática dos crimes de roubo tentado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (caput do art. 157 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal e art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (fl. 2, e-doc. 9). Na audiência de custódia, em 12.9.2025, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução processual e na aplicação da lei penal. Foi concedido o benefício da liberdade provisória aos corréus, Adriano Vieira da Cruz Júnior e Kaio de Medeiros Targino (fls. 3-5, 
e-doc. 9).



    3. Em 9.10.2025, o Ministério Público da Paraíba denunciou o paciente e os corréus, Adriano Vieira da Cruz Júnior e Kaio de Medeiros Targino, pelo crime tipificado no inc. II do § 2º do art. 157, e inc. I do 
§ 2º-A do art. 157 c/c o inc. II do art. 14, todos do do Código Penal (roubo majorado em concurso de pessoas (fl. 3, e-doc. 10). 



     



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0820012-37.2025.8.15.0000 no Tribunal de Justiça da Paraíba, e a ordem foi denegada, por unanimidade, pela Câmara Criminal, em 19.11.2025 (fls. 11-12, e-doc. 11). Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE ROUBO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA E MODUS OPERANDI. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO A CORRÉUS. SITUAÇÕES FÁTICAS DISTINTAS. ORDEM DENEGADA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado em favor de Igo Alexsandro da Silva Sabino, contra decisão do Juízo da 2.ª Vara Regional Criminal de Mangabeira, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão da suposta prática dos crimes de tentativa de roubo e porte ilegal de arma de fogo. O impetrante alega ausência de fundamentação idônea no decreto prisional e requer extensão da liberdade provisória concedida aos corréus, Adriano Vieira da Cruz Júnior e Kaio de Medeiros Targino, com base no art. 580 do Código de Processo Penal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado, conforme os 
arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal; e (II) verificar se é cabível a extensão do benefício de liberdade provisória concedido a corréus, à luz do art. 580 do Código de Processo Penal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A prisão preventiva é medida de exceção, cabível quando demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis (Código de Processo Penal, art. 312). No caso, a decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, o paciente foi reconhecido pela vítima como o indivíduo armado que anunciou o assalto, circunstância que revela periculosidade real e risco à ordem pública. 



    4. A jurisprudência é firme no sentido de que a gravidade concreta do crime e o modo de execução configuram fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, quando revelam risco de reiteração delitiva e ameaça à ordem pública (TJPB, HCCr 
nº 0825160-63.2024.8.15.0000, Rel. Des. Joás de Brito Pereira Filho, DJPB 18/12/2024). 



    5. O pedido de extensão do benefício da liberdade provisória concedido a corréus não prospera, pois não há identidade 
fático-processual: enquanto o paciente foi reconhecido pela vítima como o autor armado, os corréus foram não reconhecidos e tiveram suas liberdades deferidas por motivos estritamente pessoais, o que inviabiliza a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal. 



    6. As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa) não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos de risco à ordem pública e indícios suficientes de autoria e materialidade. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Ordem denegada”.



    5. Contra esse acórdão, impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 1.055.005/PB, denegado pelo Ministro Carlos Pires Brandão, em 27.11.2025 (e-doc. 14). 



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar do paciente e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, por não terem sido apontados elementos concretos que justificassem a constrição cautelar da liberdade. Afirma ser possível a extensão do benefício da liberdade provisória concedida aos corréus, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, porque o paciente estaria na mesma situação fático-processual.



    Observa ser o paciente primário, com bons antecedentes, teria residência fixa e trabalho informal (fl. 3, e-doc. 1). 



    Enfatiza que os corréus foram beneficiados com a concessão da liberdade provisória e denunciados “nas mesmas capitulações” (fl. 6, 
e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “EX POSITIS, espera e confia a paciente que esta Suprema Corte de Justiça, na pessoa do(a) eminente Ministro(a) Relator(a), nos termos do art. 193, inciso II, do RI/STF, defira a medida liminar pleiteada, de ofício, para determinar a imediata expedição do alvará de soltura em favor de IGO ALEXSANDRO DA SILVA SABINO, por ser medida de direito e JUSTIÇA. 



    No mérito, seja igualmente julgado procedente em favor da paciente o presente remédio Constitucional, mantendo-a em liberdade” (fl. 7, e-doc. 1).  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. Os elementos constantes dos autos não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, denegou o Habeas Corpus n. 1.055.005/PB.



    Em 8.12.2025, a defesa do paciente interpôs agravo regimental, ainda não apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CARGA DE CIGARROS. PACIENTE FLAGRADO COM O PRODUTO DO ROUBO, ALÉM DE PLACAS E VEÍCULOS COM SINAIS IDENTIFICADORES ADULTERADOS, UM DELES 
PRODUTO DE CRIME. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 
n. 249.033-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.2.2025).



    9. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora 
do ordinário a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que o Relator, Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu o pedido de extensão de liberdade provisória concedida aos corréus, manteve a prisão preventiva do paciente e denegou o Habeas Corpus n. 1.055.005/PB, com estes fundamentos:



    “Na espécie, destacam-se, para a adequada análise da controvérsia, os seguintes trechos do acórdão impugnado (fls. 16-18; grifamos):



    A principal tese defensiva ataca a fundamentação do decreto que converteu a prisão em flagrante em preventiva, alegando ser genérica baseada exclusivamente na gravidade abstrata do delito. Contudo, tal alegação não prospera. No caso concreto, observa-se que o juízo de origem expressamente consignou a persistência dos requisitos legais previstos em lei, decidindo nos seguintes termos:



    ‘(...) Registre-se inicialmente que, de conformidade com o disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, com redação determinada pela Lei nº 13.964/2019, pós receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá, fundamentadamente: I – relaxar a prisão ilegal; ou 
II – converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III – conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. 



    Procedendo à análise dos elementos probatórios acostados aos autos, conclui-se que estão presentes os pressupostos, as condições e os fundamentos para a decretação da prisão preventiva, de forma a impossibilitar a concessão da liberdade provisória, consoante o disposto no art. 324, IV, do Código de Processo Penal. 



    Com efeito, o crime imputado aos flagranteados reveste-se de gravidade, tratando-se de tentativa de roubo, delito que gera temor social e ofende a paz pública. No caso concreto, restou narrado no Auto de Prisão em Flagrante que IGO ALEXSANDRO DA SILVA SABINO foi reconhecido pela vítima como o indivíduo que desceu do veículo Nissan Kicks, de cor prata, portando um revólver calibre .38, e anunciou o assalto, circunstância que caracteriza de forma direta sua participação na empreitada delituosa. 



    Ressalte-se que, consoante entendimento dominante da jurisprudência pátria, comprovada a necessidade da medida constritiva de liberdade, são irrelevantes as circunstâncias de ter o (a) indiciado (a) residência fixa, profissão definida e bons antecedentes. 



    Dessa forma, no caso em tela, restam demonstrados motivos concretos a justificar a decretação da prisão preventiva do acoimado para garantia da ordem pública, para futura aplicação da lei penal e para conveniência da instrução criminal, sendo, portanto, incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da segregação preventiva, a teor do disposto no art. 310, II, c/c art. 321 ambos do CPP. 



    Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, com fulcro nos artigos 310, 311, 312 e 313, todos do CPP, HOMOLOGO A PRISÃO EM , ao passo FLAGRANTE DE IGO ALEXSANDRO DA SILVA SABINO que a CONVERTO A PRISÃO EM PRISÃO PREVENTIVA, o que faço com suporte no art. 310, II, do Código de Processo Penal.)’.



    Ora, a gravidade da conduta imputada ao paciente não é meramente abstrata. Pelo contrário, ela exsurge do modus operandi e das circunstâncias fáticas da prisão, que revelam uma periculosidade acentuada e um risco concreto à ordem pública. 



    A prisão preventiva, como medida de exceção, exige a demonstração do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, conforme dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal. 



    No caso em tela, o fumus comissi delicti está devidamente consubstanciado nos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, especialmente no depoimento da vítima e no fato de o paciente ter sido encontrado, junto com os demais, na posse de um revólver Taurus, calibre .38, com cinco munições intactas. 



    O periculum libertatis, por sua vez, foi solidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, não de forma abstrata, mas com base em um elemento concreto e individualizado: o modus operandi da empreitada criminosa. 



    Conforme ressaltado tanto pela autoridade impetrada quanto no parecer ministerial, a decisão que decretou a prisão preventiva destacou que o paciente ‘foi reconhecido pela vítima como o indivíduo que desceu do veículo Nissan Kicks, de cor prata, portando um revólver calibre 38, e anunciou o assalto, circunstância que caracteriza de forma direta sua participação na empreitada delituosa’. 



    O fato de haver o reconhecimento direto pela vítima como o executor armado do crime revela a audácia e a periculosidade concreta do agente, indicando que sua liberdade representa um risco real ao meio social. 



    A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi, é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva. (...) 



    Portanto, a decisão guerreada não merece censura, pois demonstrou, com base em elementos dos autos, a indispensabilidade da medida extrema para acautelar a ordem pública, em total conformidade com os arts. 312 e 315 do CPP e com o art. 93, IX, da Constituição Federal.



    Na hipótese dos autos, verifica-se que a necessidade da prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltada a especial gravidade dos fatos, evidenciado pelo modus operandi da conduta, notadamente o fato de o Paciente ter sido reconhecido como o indivíduo que portava o revólver calibre .38 e anunciou o assalto. As circunstâncias apontadas no acórdão impugnado efetivamente demonstram a periculosidade do agente e são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça. 



    No mesmo sentido: (...) 



    De outra parte, o art. 580 do CPP prevê a extensão de decisão favorável a corréu, desde que a motivação não seja de caráter exclusivamente pessoal. 



    O Tribunal de origem negou a extensão sob o argumento de inexistência de identidade de situações fático-processuais. De fato, as peças processuais indicam que o Paciente foi o agente reconhecido pela vítima como o executor armado do roubo, enquanto os corréus não tiveram o mesmo reconhecimento, ainda, foi afirmado pela paciente que os corréus não participaram da ação criminosa (fl. 19).



    Na hipótese dos autos, é manifesta a ausência de identidade fático-processual entre o paciente e os corréus beneficiados. 



    A liberdade provisória foi deferida a Adriano e Kaio justamente por uma razão de caráter estritamente pessoal: a vítima não os reconheceu como participantes do delito, tendo o próprio paciente afirmado que eles não participaram da ação criminosa. 



    A situação do paciente Igo Alexsandro é diametralmente oposta. Sua custódia se sustenta, precisamente, no fato de ter sido reconhecido de forma clara e direta pela vítima como o autor da tentativa de roubo. Essa distinção fática é crucial e impede a aplicação do efeito extensivo.



    A diferenciação da conduta e do papel do Paciente no evento criminoso configura, para fins cautelares, uma situação de caráter pessoal que impede a aplicação automática e irrestrita do art. 580 do CPP. Confira-se: (...) 



    Conforme o posicionamento adotado, rejeita-se a tese de extensão do benefício.



    Ausentes o alegado constrangimento ilegal e a flagrante ilegalidade, não há que se cogitar da concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus” (fls. 3-7, 
e-doc. 14). 



    11. A custódia cautelar foi mantida em segunda instância com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciados a gravidade concreta da conduta e o modus operandi do delito apontado.



    Foi realçado ter havido “reconhecimento [do paciente] direto pela vítima como o executor armado do crime revela a audácia e a periculosidade concreta do agente, indicando que sua liberdade representa um risco real ao meio social” (fl. 4, e-doc. 14). 



    12. Não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, 
adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. 



    Além da necessidade de resguardar a ordem pública, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito apontado, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 
n. 214.793-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. I. CASO EM EXAME 1. Paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Impetração em que se pleiteia a revogação do decreto prisional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso, bem como a gravidade das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na periculosidade social do agente. 4. Não se verifica mora processual imputável ao Poder Judiciário ou ao órgão acusador, tampouco situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 263.413-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.12.2025).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Processual Penal. Tráfico de Drogas. 3. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Gravidade concreta. Resguardo da ordem pública. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 248.133-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).



    13. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    14. Na espécie, o paciente e os corréus, Adriano Vieira da Cruz Júnior e Kaio de Medeiros Targino, foram denunciados na mesma ação penal (processo n. 0801604-33.2025.8.15.0441, e-doc. 10). As instâncias antecedentes afirmaram, todavia, ausência de identidade entre a situação do paciente e a dos corréus para a extensão da liberdade provisória concedida a eles.



    Como assentado pelo Relator no Superior Tribunal de Justiça, o “Tribunal de origem negou a extensão sob o argumento de inexistência de identidade de situações fático-processuais. De fato, as peças processuais indicam que o Paciente foi o agente reconhecido pela vítima como o executor armado do roubo, enquanto os corréus não tiveram o mesmo reconhecimento, ainda, foi afirmado pelo paciente que os corréus não participaram da ação criminosa” (fl. 6, e-doc. 14 - grifos nossos). 



    Portanto, constatando-se serem diferentes as situações 
fático-processuais dos corréus, a negativa de extensão do benefício da liberdade provisória ao paciente está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Organização criminosa, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, receptação, roubo e furto. 3. Prisão preventiva. Pedido de extensão à decisão que concedeu ao paciente Jucinaldo Alves de Oliveira Junior liberdade provisória. Impossibilidade. Requerente não se encontra nas mesmas condições objetivas e subjetivas do réu, nos termos do art. 580 do CPP. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 190.912-Extn-segunda-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 580 do Código de Processo Penal – ‘No concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará outros’ –, porquanto não demonstrada a identidade de situação fática e jurídica entre o Agravante e corréu.



    3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 169.000-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.8.2019).



    15. Para acolher as alegações do impetrante e decidir pela extensão, ao paciente, do Habeas Corpus n. 1.055.005/PB no Superior Tribunal de Justiça, seria necessário reexaminar fatos e provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA. REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.687-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas. Pedido de extensão da ordem concedida a corré. Fatos e provas. 1. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no caso de concurso de agentes, ‘a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros’. 2. Na hipótese de que se trata, restou demonstrado que não se afigura cabível a extensão dos efeitos da decisão, ante a ausência de igualdade de situação entre os corréus, conforme demonstrado pelo Tribunal de origem. 3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 211.898-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 3.5.2022).



    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



     Relatora